Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIX REALIZADO POR TERCEIRO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 4.999,91 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Preliminarmente, sustenta a ausência de responsabilidade por ter sido ato cometido por terceiro fraudador. Arguiu sua ilegitimidade passiva, considerando que o beneficiário do Pix foi terceiro alheio a lide e, por consequência, afirma da necessidade de denunciação a lide, ou litisconsórcio necessário desse terceiro, recebedor dos valores. No mérito, alega a ausência de responsabilidade de fraude ocorrida por internet banking, sustentando, para tanto, a inexistência de dano material. Outrossim, sustenta inexistir dano moral a ser compensado porque não houve qualquer dano a direitos imateriais da parte recorrida. Por derradeiro, impugna o valor do dano moral arbitrado. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Quanto ao recurso da parte autora recorrente, este alega que os danos morais estão devidamente caracterizados pela falha na prestação de serviços da parte ré recorrente, que permitiu que valores fossem retirados de sua conta bancária. Pugna para que seja reconhecida a indenização por danos morais.

II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares (ID 30281884 e 30281890).

III. Não obstante o réu recorrente alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em visa que é instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente. Preliminar rejeitada.

IV. A pretensão de intervenção de terceiro não impede a continuidade da demanda no âmbito deste rito especial, tendo em vista que os recorrentes poderão, futuramente, ingressar com ação regressiva contra quem considera responsável pelo ilícito, a fim de lhe imputar eventuais danos advindos da relação contratual. Igualmente, pelas razões expostas, não se há de falar em litisconsórcio passivo necessário. Preliminares rejeitadas.

V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

VI. Colhe-se dos autos que a parte autora recorrente teve valores altos retirados de sua conta corrente via Pix (aplicativo) por terceiro, possivelmente fraudador para conta de terceiro desconhecido. Notou que as transferências foram iniciadas no período noturno de um sábado, e terminaram na tarde do domingo, no valor total de R$5.892,31 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos).

VII. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

VIII. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que permitiu débitos feitos em poucos minutos, para uma mesma pessoa, em valores altos. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, desta forma, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de autor (art. 373, II, CPC).

IX. Houve, assim, inobservância dos deveres de proteção e segurança estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, I e artigo 14, § 1o), de forma que a parte ré recorrente responde pelos danos suportados pela parte recorrida (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste sentido: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021); (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017.)

X. A falha no dever de segurança resulta, a meu ver, em dano moral à parte autora recorrente, ante a angústia do desfalque patrimonial considerável, que o deixou desfalcado de recursos financeiros, sem que tenha recebido qualquer apoio da instituição financeira para a solução da pendência.

XI. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, e o caráter pedagógico, visando à prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XIII. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XIV. Recurso da ré recorrente conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Demais termos da sentença inalterados. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.